Tribunal: TJDFT
Processo: 0000005-08.2009.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0000005-08.2009.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: VERA LUCIA ROSA FRAUZINO EMBARGANTE: ZELIA FERREIRA DA LUZ, MAGDA DA CRUZ AGUIAR DE CARVALHO, JURACI PESSOA DE CARVALHO, NELI FEREIRA DOS SANTOS APELADO: ARGEMIRO JOSE MARTINI, GILSON ALVES PEREIRA, JURACI PESSOA DE CARVALHO, MAGDA DA CRUZ AGUIAR DE CARVALHO, NELI FEREIRA DOS SANTOS, ZELIA FERREIRA DA LUZ EMBARGADO: VERA LUCIA ROSA FRAUZINO D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intimem-se as partes embargadas para, querendo, manifestarem-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator